Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CERCEAMENTO. DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PODER DISCRICIONÁRIO.
1. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de prova testemunhal que tenha por finalidade comprovar a natureza privada de bem imóvel, uma vez que a propriedade é aferida de acordo com o registro na respectiva matrícula.
2. A aferição dos requisitos legais para a atuação dos órgãos de fiscalização da atividade urbana não necessita da oitiva de testemunhas. A alegação de que o Poder Público promove demolições sem a observância do devido processo legal deve se relacionar com a específica situação jurídica da parte que pretende impedir os atos de demolição.
3. É lícita a atuação dos órgãos de fiscalização de atividades urbanas para evitar construções sem prévio licenciamento, bem como demolir obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública.
4. Apelação desprovida.